Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-85.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41) no âmbito de violência doméstica e familiar, à pena de 20 dias de prisão simples, em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição sob o argumento de inexistência de dolo na conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado o dolo necessário para a configuração da contravenção penal de vias de fato, considerando a alegação defensiva de que o puxão de cabelo ocorreu de forma involuntária, como reflexo de um desequilíbrio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contravenção penal de vias de fato exige a comprovação de dolo, não sendo possível a incriminação por conduta culposa.

4. Se a prova oral produzida em Juízo, especialmente os relatos da vítima e de testemunha, indicou que o puxão de cabelo decorreu de um ato reflexo do acusado em razão de desequilíbrio durante uma confusão familiar, não havendo demonstração de intenção dolosa de agressão, não há falar em condenação.

5. A relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica e familiar deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios, sendo imprescindível que haja mínimo respaldo nos autos para embasar uma condenação.

6. Havendo dúvida razoável quanto à existência do dolo e inexistindo a modalidade culposa do delito, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do apelante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LVII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1870940, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 29/5/2024; TJDFT, Acórdão 1860133, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 9/5/2024.